Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada (Teimosinha).
2. A execução busca satisfazer os interesses do credor, que tem o dever de indicar bens do devedor que possam ser utilizados para saldar a dívida. No entanto, não demonstrou ter diligenciado por meios próprios bens passíveis de constrição, mesmo aqueles que não dependem do auxílio do Judiciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a possibilidade de se realizar nova pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução, regida pelo artigo 797 do CPC, tem por objetivo satisfazer os interesses do credor, que deve indicar bens do devedor para o pagamento da dívida. O Sisbajud é uma ferramenta importante, mas não isenta o credor de buscar bens por meios próprios.
5. No caso em exame, o credor solicitou pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, mesmo após várias tentativas infrutíferas. Embora o credor não esteja desobrigado de buscar informações, a atuação do Judiciário é subsidiária e não deve substituir a diligência do próprio credor. A reiteração da pesquisa, sem novas evidências ou justificativas, é considerada excessiva, especialmente quando o juízo já diligenciou na busca de bens, cooperando com o credor na busca da satisfação do crédito em execução.
6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça indica que a pesquisa reiterada de ativos financeiros por meio do Sisbajud ("teimosinha") pode ser utilizada, mas não de forma automática e indiscriminada, o que exige a análise da razoabilidade e necessidade da medida.
7. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado.
8. A agravante requereu a pesquisa de ativos financeiros do agravado pelo Sisbajud, sem demonstrar modificação na vida financeira da parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A execução deve ser conduzida para alcançar a quitação do valor executado. 2. A atuação do Poder Judiciário é subsidiária e só deve agir para buscar informações indisponíveis ou inacessíveis ao credor."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; e CPC, art. 797.